Tribunal: TJSP
Processo: 2296126-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Inclusão das demais pessoas jurídicas e físicas integrantes do Grupo Econômico no polo passivo da execução fiscal – Possibilidade – Ajuizamento anterior pela Fazenda Estadual de medida cautelar fiscal, na qual houve o reconhecimento do grupo econômico e da presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Inclusão das demais pessoas jurídicas e físicas integrantes do Grupo Econômico no polo passivo da execução fiscal – Possibilidade – Ajuizamento anterior pela Fazenda Estadual de medida cautelar fiscal, na qual houve o reconhecimento do grupo econômico e da presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal – Decisão que se estende a todas as execuções fiscais em curso e futuras ajuizadas contra a mesma devedora – Lei no 8.397/92 - Impossibilidade de reanálise dos requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, os quais foram exaustivamente apreciados, com observância ao contraditório e a ampla-defesa - Decisão mantida – Recurso improvido.